Tribunal: STF
Processo: RHC 49640
Classe: RHC
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-02-29
Data de publicação: 1972-02-29

Ementa:
CRIME DE SEDUÇÃO. DIREITO DE REPRESENTAÇÃO.
DECADENCIA. O PRAZO DE SEIS MESES CONTA-SE A PARTIR DA DATA EM QUE O
REPRESENTANTE VEIO A SABER DO FATO DO CRIME E DE SUA AUTORIA. NO
CASO, NENHUMA PROVA EXISTE QUANTO A ESSA DATA. RECURSO DESPROVIDO.